Tribunal: TJES
Processo: 5001538-92.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001538-92.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY GONCALVES DA COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001538-92.2024.8.08.0000

PACIENTE: WESLEY GONCALVES DA COSTA

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO GONZAGA MAGALHAES - BA44318

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN LIBERTATIS.

ORDEM
CONCEDIDA
.

1. A segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

2.
In casu,
a conduta realizada pelo paciente não apresentou periculosidade e não há demonstração de que solto poderá colocar em risco a instrução processual ou a aplicação da pena.

3
.
Habeas
Corpus

concedido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001538-92.2024.8.08.0000

PACIENTE: WESLEY GONÇALVES DA COSTA

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO GONZAGA MAGALHAES - BA44318

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de WESLEY GONÇALVES DA COSTA, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, nos autos do Processo nº
5000146-54.2024.8.08.0021
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
,

da Lei nº 11.343/06.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, apresentando o magistrado fundamentos genéricos para a imposição do encarceramento. Ademais, alega que o paciente não foi apreendido com grande quantidade de entorpecente, além de ser primário.

Deste modo, alegando ausência do
periculum in libertatis
, requereu a expedição de alvará de soltura com a imposição de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
deferido
(ID 7306644).

Informações da suposta Autoridade Coatora (ID 8016544).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 8304845), manifestando-se pela concessão parcial da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que deferiu o pedido liminar.

Cumpre destacar,

ab initio
,
que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

No dia 30/12/2022 o Delegado de Polícia e testemunha Rafael Pereira Caliman estava na Boate Mais, em Meaípe, Município de Guarapari, quando avistou o paciente a aproximadamente 01 (um) metro de distância, retirando de seu bolso um maço de cigarro, contendo em seu interior alguns comprimidos, sendo avistado o exato momento em que o paciente entregou 04 (quatro) ou 05 (cinco) comprimidos para uma pessoa.

Diante do fato, o Delegado de Polícia solicitou apoio aos seguranças do estabelecimento, abordando o paciente. Realizada a revista pessoal, foi encontrado dentro do maço de cigarro 01 (um) comprimido de ecstasy. Quando estava na portaria, o paciente empreendeu fuga, sendo perseguido pelo Delegado de Polícia por aproximadamente 300mts (trezentos metros), quando foi novamente detido. Acionada a Polícia Militar, o paciente fora encaminhado à Delegacia de Polícia.

Assim, tendo como base o Auto de Apreensão e o depoimento do Delegado de Polícia que afirma ter visto o paciente entregando alguns comprimidos a terceiro, dentro de uma casa de festas, entendo presente o
fumus comissi delicti
.

Todavia, no que tange ao
periculum in libertatis
,
entendo que não esteja presente. Explico.

Foi apreendido na posse do paciente apenas 01 (um) comprimido de ecstasy, sendo visualizado pelo Delegado de Polícia a entrega de mais 04 (quatro) ou 05 (cinco) comprimidos.

Em consulta ao INFOPEN e ao sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, não há registro criminal em nome do paciente. O impetrante colaciona, ainda, a Ficha de Antecedentes Criminais da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (local de residência do paciente), evidenciando que não há registros de antecedentes criminais em desfavor do paciente.

Por fim, sua conduta não apresentou periculosidade e não há demonstração de que solto poderá colocar em risco a instrução processual ou a aplicação da pena.

Deste modo, não vislumbro presente o
periculum in libertatis

necessário para a decretação/manutenção da prisão preventiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONCEDO A ORDEM, ratificando as medidas cautelares determinadas na decisão liminar, quais seja, o
brigação de comparecer em Juízo, para informar seu endereço residencial, com indicação de ponto de referência; o
brigação de comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar as atividades realizadas, até a prolação da sentença;
o
brigação de comparecer a todos os atos do processo;
o
brigação de manter endereço atualizado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)